Tribunal: STF
Processo: RE 1392551
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-14
Data de publicação: 2022-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado (eDOC 10, p. 55): 



    “Ação civil pública. ‘Operações interligadas’ do Município réu. Afirmação de benefício indevido de particular em detrimento da municipalidade e da coletividade. Pretensão de cobrança de indenização pela conduta das partes. Sentença que declara a prescrição da pretensão inaugural. Inconformismo do autor. 



    Demanda que se apresenta como de reparação ao erário do que por dano ambiental. Ausência de indicação, específica, de tal ou de qual conduta de agentes públicos e/ou particulares mancomunados com aqueles, bem como deixando de individuar qual, ou quais, teriam sido os atos causadores do, ou dos, danos ambientais. Ressalva que se faz quanto a ajuizamento de nova demanda em caso de apuração de ilícito causador de dano ao erário. 



    Aprovação e licenciamento do projeto nos idos de 1999. ‘Aceite’ das obras no ano de 2001. Demanda aforada no ano de 2009. Precedente do C. STJ acerca do tema, versando exatamente sobre este mesmo tema. 



    Pretensão de interrupção do prazo prescricional à conta de processo anteriormente aforado. Extinção deste sem apreciação de mérito, por não atendimento a comando do juízo a quo, visando a identificação dos empreendimentos contestados pelo MPERJ. Inviabilidade desta pretensão. Prescrição corretamente reconhecida, decorrente da regra do art. 21 da lei no. 4.717/65. 



    Prequestionamento. Ausência de cotejo analítico entre a matéria apresentada e precedentes das Cortes Superiores. Prejuízo desta alegação. Sentença que se prestigia. Desprovimento do apelo.”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 11, p. 10).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 37, § 5º; 93, IX; 97; e 255 da Constituição Federal. Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 11, p. 53):



    “(...) não há que se questionar que a ordem urbanística que ora se pretende proteger insere-se no conceito legal de meio ambiente, entendido em sua acepção artificial, sendo imprescritível o direito de ação a ela correlato. Ademais, em razão da natureza permanente dos danos ambientais, a obrigação de reparar os danos perpetrados ao meio ambiente possui trato sucessivo, não tendo, portanto, no caso da presente demanda, se operado a prescrição.”



    A 3ª Vice-Presidência do TJ/RJ inadmitiu o recurso extraordinário por entender que a análise da controvérsia demandaria a interpretação de normas infraconstitucionais (eDOC 12, p. 19-20).



    Em um primeiro momento, os autos vieram a esta Corte, foram autuados como ARE 1.111.534 e a mim foram distribuídos. Em 25.6.2018, determinei a remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação à sistemática da repercussão geral relativamente ao Tema 999 (RE 654.833), nos termos do art. 328 do RISTF (eDOC 15). 



    A Presidência do Tribunal de origem encaminhou os autos para o órgão julgador a fim de oportunizar o reexame e possível retratação (eDOC 22, pp. 15 a 17). Entretanto, o órgão de origem, em juízo negativo de retratação, manteve o entendimento, nestes termos (eDOC 22, p. 19): 



    “Retorno dos autos determinado pela E. 3ª Vice-Presidência para o exame de retratação. Ação civil pública. Alegada má utilização de instrumento urbanístico denominado “Operações interligadas”, visando à obtenção de benefício indevido em detrimento do interesse público. Demanda indenizatória. Confirmação da sentença que decretou a prescrição da pretensão. Inconformismo do parquet. 



    Feito que se apresenta como ação de reparação ao erário, e não como ação de recomposição de dano ambiental. Ausência de indicação, específica, de tal ou de qual conduta de agentes públicos e/ou particulares mancomunados com aqueles, e de individuação de qual, ou quais, teriam sido os atos causadores do, ou dos, danos ambientais. 



    Distinguishing que se estabelece em relação ao Tema nº 999 do E. STF, que comandou o retorno dos autos a este Colegiado, ao dizer da imprescritibilidade da ação que visa à reparação do dano ambiental. 



    Confirmação do Acórdão pretérito em juízo de retratação.”



    Assim, a 3ª Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro admitiu o recurso extraordinário (eDOC 22, pp. 23 a 26).



    Após detida análise, reconsidero a decisão anterior e passo a um novo exame do recurso extraordinário. 



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação em juízo de retratação, asseverou que (eDOC 18, p. 20-21):



    “Sustenta o autor que dita operação seria ilegal e inconstitucional, para obter benefício no mercado imobiliário, vez que, em lugar de haver a reparação de local ocupado por população de baixa renda, ocorreu a edificação de unidades residenciais valorizadas muito acima do preço do terreno, levando ao recebimento, pela construtora, de cerca de R$ 4 milhões, com a venda das mesmas, enquanto o Município auferiu apenas cerca de R$ 106 mil. 



    Acresce que a construção não considerou os impactos de vizinhança, viário e outros, causando danos à coletividade. 



    Este Colegiado, examinando a controvérsia, entendeu que se aplicava à mesma o precedente firmado pelo E. STJ nos autos do REsp no. 1.365.160/RJ, em que restou salientado que o objetivo daquelas era: 



    ‘(...) prioritariamente o interesse público (...) se a operação produzir vantagens apenas para o particular, não se caracterizará como interligada, mas ao contrário, indicará desvio de finalidade, improbidade administrativa e possível enriquecimento ilícito por parte daqueles que nela se envolvam (...)’



    Sucede que o exame da petição inicial e dos pedidos, demonstra que a pretensão se configura como de reparação ao erário, por desvio de finalidade, considerando-se que não se buscou a recuperação de área ocupada por população de baixa renda, e tendo em vista, ainda, a disparidade entre o valor auferido pela construtora 1ª ré e o que a mesma pagou à Municipalidade. 



    (…)



    E, como antes dito, a pretensão indenizatória foi apresentada sem indicação, específica, de quais condutas teriam sido praticadas por agentes públicos e/ou particulares mancomunados com aqueles, bem como qual, ou quais, teriam sido os atos causadores do, ou dos, danos ambientais, o que afasta a pretendida caracterização da presente demanda como ação de reparação ambiental. 



    Forte nesses fundamentos, é que se estabelece o distinguishing entre o presente feito e o Tema n º 999, que assentou a imprescritibilidade das ações que visam à reparação do dano ambiental. 



    Entendeu-se, como se entende, por prevalente o posicionamento firmado pelo E. STJ de que as demandas decorrentes de possíveis irregularidades em “Operações Interligadas” se submetem ao prazo prescricional de cinco anos, como vem a ser o caso.”



    Como se observa da leitura dos fundamentos acolhidos pelo voto condutor do acórdão, conforme consta na transcrição acima, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, quanto ao enquadramento do ato praticado como ilícito civil, demandaria o exame das provas dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, nos termos da Súmula 279 do STF.



    Nesse sentido: RE 1.222.899, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 04.09.2019; RE 1.214.579, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 24.06.2019; e ARE 1.014.356-AgR-segundo, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 18.11.2019, este último assim ementado:



    “SEGUNDO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. CANCELAMENTO DE PENSÃO. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. PRESCRIÇÃO. RE 669.069. TEMA 666 DA REPERCUSSÃO GERAL. NATUREZA DA DEMANDA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.”



    Em que pese o óbice da análise do recurso extraordinário pela incidência das referidas súmulas, fazem-se necessárias algumas considerações, no caso em exame, acerca do afastamento das disposições do art. 37, § 5º da Constituição Federal pelo Tribunal a quo. 



    Com efeito, na espécie, verifica-se que o entendimento adotado pela Corte de origem, ao afastar a imprescritibilidade do art. 37, § 5º, da Constituição Federal revela-se em consonância com a jurisprudência desta Corte. O Supremo Tribunal Federal, ao analisar o RE-RG 669.069, Relator Ministro Teori Zavascki, DJe de 28.4.2016, (Tema 666), reconheceu a repercussão geral da controvérsia referente à prescritibilidade das ações de ressarcimento por danos causados ao erário. No mérito, foi fixada a seguinte tese: É prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública decorrente de ilícito civil.”Na oportunidade, a ementa restou assim redigida:



    “CONSTITUCIONAL E CIVIL. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. IMPRESCRITIBILIDADE. SENTIDO E ALCANCE DO ART. 37, § 5º, DA CONSTITUIÇÃO. 1. É prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública decorrente de ilícito civil. 2. Recurso extraordinário a que se nega provimento.” (RE 669069, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe 28.04.2016)



    Por fim, no tocante à alegada afronta ao art. 93, IX, da C.F., verifica-se que o acórdão recorrido inequivocamente prestou jurisdição, e enfrentou as questões suscitadas com a devida fundamentação, ainda que com ela não concorde os ora Agravantes. 



    Nesse sentido, ao julgar o AI-QO-RG 791.292, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.8.2010, o Plenário desta Corte assentou a repercussão geral do tema 339 referente à negativa de prestação jurisdicional por ausência de fundamentação e reafirmou a jurisprudência segundo a qual o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil.



    Sem honorários, por se tratar de ação civil pública (art. 18 da Lei 7.347/1985).



    Publique-se



    Brasília, 14 de novembro de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente